Tribunal: TJSP
Processo: 1022372-97.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária procedente.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Esmagamento do 5o dedo da mão esquerda. Incapacidade laborativa parcial e permanente. Nexo de causalidade. Prova pericial contundente. Benefício devido.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Juntada do laudo pericial aos autos. Renúncia expressa do autor à data inicial mais benéfica.
ABONO ANUAL. Cabimento. Artigo 40 da Lei 8.213/91.
RENDA

Ementa:

APELAÇÃO. Ação acidentária procedente.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Esmagamento do 5o dedo da mão esquerda. Incapacidade laborativa parcial e permanente. Nexo de causalidade. Prova pericial contundente. Benefício devido.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Juntada do laudo pericial aos autos. Renúncia expressa do autor à data inicial mais benéfica.
ABONO ANUAL. Cabimento. Artigo 40 da Lei 8.213/91.
RENDA MENSAL INICIAL. Observância dos mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICABILIDADE DA LEI 11.960/09. Questão decidida pelo C. STF, no RE 870.947/SE (Tema 810 de repercussão geral), definindo o IPCA-E como índice de correção monetária das prestações em atraso e fixando os juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. A forma de cálculo do precatório é matéria de execução, não devendo ser apreciada na fase de conhecimento.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sendo a sentença ilíquida, a apuração do percentual da verba honorária ocorrerá na fase de execução. Artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC/2015. Aplicabilidade da Súmula 111 do C. STJ.
TUTELA ANTECIPADA. Expedição de ofício para implantação imediata do benefício.
RECURSO AUTÁRQUICO E REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000931634
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1022372-97.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente
JUÍZO EX OFFICIO e Apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
- INSS, é apelado GERNALDO TENORIO CAVALCANTE (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao apelo e ao reexame necessário. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 14 de novembro de 2020.
CARLOS MONNERAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1022372-97.2019.8.26.0053 -Voto no
2
Voto no 15.070
Apelação: 1022372-97.2019.8.26.0053
Comarca: 3a Vara de Acidentes do Trabalho de São Paulo
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
Apelado: Gernaldo Tenorio Cavalcante
APELAÇÃO. Ação acidentária procedente.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Esmagamento do 5o dedo da mão
esquerda. Incapacidade laborativa parcial e permanente.
Nexo de causalidade. Prova pericial contundente. Benefício
devido.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Juntada do laudo
pericial aos autos. Renúncia expressa do autor à data inicial
mais benéfica.
ABONO ANUAL. Cabimento. Artigo 40 da Lei 8.213/91.
RENDA MENSAL INICIAL. Observância dos mesmos
índices previdenciários aplicados aos benefícios em
manutenção.
JUROS
E
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
APLICABILIDADE DA LEI 11.960/09. Questão decidida
pelo C. STF, no RE 870.947/SE (Tema 810 de repercussão
geral), definindo o IPCA-E como índice de correção
monetária das prestações em atraso e fixando os juros
moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta
de poupança. A forma de cálculo do precatório é matéria de
execução, não devendo ser apreciada na fase de
conhecimento.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sendo a sentença
ilíquida, a apuração do percentual da verba honorária
ocorrerá na fase de execução. Artigo 85, § 4o, inciso II, do
CPC/2015. Aplicabilidade da Súmula 111 do C. STJ.
TUTELA ANTECIPADA. Expedição de ofício para
implantação imediata do benefício.
RECURSO AUTÁRQUICO E REEXAME NECESSÁRIO
PARCIALMENTE PROVIDOS.
Adotado o relatório lançado na r. sentença proferida pela
MMa. Juíza Dra. Monica Senise Ferreira de Camargo, que julgou procedente o
pedido formulado por GERNALDO TENORIO CAVALCANTE e determinou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1022372-97.2019.8.26.0053 -Voto no
3
a concessão de auxílio-acidente, correspondente a 50% do salário-de-
benefício, desde a data da juntada do laudo médico pericial aos autos
(18/09/2019); abono anual; pagamento das parcelas em atraso corrigidas
monetariamente pelo índice INPC, nos termos do que restou decidido pelo
STF, no julgamento do Tema 810, combinado com o decidido pelo STJ, no
julgamento do Tema 905; juros moratórios mensais, até a citação e, após, mês
a mês, nos termos do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação pela Lei no
11.960/2009, em atenção ao julgamento do Tema 810; além de honorários
advocatícios a serem fixados na fase de liquidação, nos termos do artigo 85, §
2o, do CPC/2015 (fls. 110/114), anoto que os autos vieram à segunda instância
por força de reexame necessário e de recurso voluntário da autarquia.
Pretende o INSS, representado pelo Procurador Federal
Dr. Silvio Augusto de Moura Campos, a reforma do julgado, sob o argumento
de que não ficou demonstrada a redução da aptidão laboral do obreiro, que
permanece exercendo a mesma função e não sofreu redução salarial.
Subsidiariamente, pede a aplicação da Súmula 111, do STJ (fls. 119/124).
O autor não apresentou contrarrazões (fl. 140).
O Ministério Público não atuou no processo (Ato
Normativo no 354/04 PGJ CGMP).
RELATADOS, passo a decidir.
Cuida-se de ação acidentária movida pelo autor contra o
INSS, sob a alegação de que durante o vínculo empregatício mantido com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1022372-97.2019.8.26.0053 -Voto no
4
empresa SJX
Comercial Atacadista de Mercadorias Ltda., na função de
motorista, sofreu, em 10/01/2019, acidente de trabalho, quando teve seu 5o
dedo da mão esquerda esmagado na porta do caminhão, sofrendo fratura
exposta, cujas sequelas reduzem sua capacidade laborativa. Requereu auxílio
acidente.
Houve emissão de CAT pelo empregador (fl. 23).
O INSS deferiu-lhe, em esfera administrativa, auxílio-
doença acidentário (NB 91/626.531.931-4), até 02/06/2019 (fls. 27/28 e 68).
Realizada perícia médica, o i. perito, Dr. Eduardo de
Moraes, concluiu pela existência de incapacidade parcial e permanente do
obreiro, decorrente das sequelas do esmagamento sofrido no 5o dedo da mão
esquerda, e de nexo causal com o acidente típico noticiado (fls. 49/55).
Com efeito, afirmou que:
“EXAME FÍSICO: destro
5o DEDO DA MAO ESQUERDA:
?
Ausência de amputações, com cicatriz cirúrgica em
bom estado;
?
Redução moderada da mobilidade do 5o dedo, que
apresenta-se
levemente
hipotrofiado
e
com
apagamento parcial das pregas cutâneas, alterando
assim parcialmente a pinça, a preensão e a destreza
manual;
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1022372-97.2019.8.26.0053 -Voto no
5
DISCUSSÃO:
Ao exame médico pericial foi evidenciada alteração sequelar
no 5o dedo de sua mão esquerda, conforme descrito ao exame
físico, sendo que as alterações encontradas decorrem do
acidente sofrido (...).
Tal alteração não impede que o autor trabalhe nas funções
que desempenhava na época do acidente, de motorista de
caminhão, tanto que permanece trabalhando nesta mesma
atividade
laboral,
porem
em
virtude
das
alterações
encontradas, onde há importante alteração no 5o dedo de sua
mão esquerda, com alteração na pinça, preensão e destreza
manual do autor, podemos considerar que há permanente
maior esforço no desempenho de suas atividades laborais, já
que
se
tratava
de
atividade
eminentemente
manual,
independentemente de ser destro ou canhoto, já que ambas as
mãos são utilizadas.
(...)
CONCLUSÃO:
?
Incapacidade Parcial e Permanente decorrente de
acidente de trabalho, por necessidade de permanente
maior esforço. Data de consolidação da lesão = data
da cessação benefício junto ao INSS;”
Pois bem.
O trabalho pericial foi bem fundamentado e não foi
contrariado por assistente técnico nomeado nos autos, prestando-se como
prova hábil à formação do livre convencimento do julgador.
O nexo entre o acidente de trabalho e a mazela é de
clareza meridiana, havendo concessão de auxílio-doença na espécie acidentária
pela autarquia e a emissão da CAT pela empregadora.
De igual modo, a incapacidade parcial e permanente foi
demonstrada nos autos, através da perícia médica, a qual constatou a existência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1022372-97.2019.8.26.0053 -Voto no
6
de sequelas no 5o dedo da mão esquerda que, no mínimo, demandam do autor
maior esforço para o desempenho laborativo.
Registre-se ser desnecessário o enquadramento da lesão
no rol do Anexo III do Decreto 3.048/99 para a concessão do benefício, pois
basta o cumprimento dos requisitos elencados na Lei 8.213/91.
Ademais, o auxílio-acidente não pressupõe o afastamento
do segurado das atividades laborativas, como ocorre com o auxílio-doença e a
aposentadoria por invalidez. O benefício em comento indeniza o obreiro pela
redução permanente de sua capacidade laborativa, exigindo que empregue
maior esforço para a execução da atividade habitual ou quando há a
necessidade de mudança de função.
Assim, a MMa. Juíza a quo, ao analisar todo o acervo
probatório, convenceu-se, acertadamente, da presença dos requisitos
necessários do auxílio-acidente.
Comprovada a existência de sequela, de nexo de
causalidade com o acidente de trabalho e de incapacidade parcial e
permanente, de rigor a concessão de auxílio-acidente, nos termos do artigo 86
da Lei 8.213/91.
A data de início do benefício (DIB) fixada na r. sentença,
a partir da juntada do laudo médico pericial aos autos (18/09/2019
fls.
49/55) fica mantida em virtude da concordância do autor, que expressamente
renunciou a marco inicial eventualmente mais benéfico (fls. 102 e 108).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1022372-97.2019.8.26.0053 -Voto no
7
Havendo notícia de que o obreiro percebeu benefício após
o termo inicial do auxílio-acidente, este deve ser considerado suspenso no
respectivo período, caso tenham o mesmo fato gerador, conforme previsto no
artigo 104, § 6o, do Decreto 3.048/99.
É devido abono anual, como preceitua o artigo 40 da Lei
8.213/91.
A renda mensal inicial (RMI) deve ser reajustada
observando-se os mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em
manutenção, por obediência ao princípio da isonomia.
Com relação às verbas acessórias incidentes sobre as
parcelas devidas, os juros de mora devem ser contados sobre as prestações
vencidas de forma decrescente, mês a mês, já que a citação (31/07/2019 - fl.
48) é anterior ao termo inicial do benefício (18/09/2019).
Em 20/09/2017 (DJe de 20/11/2017), o C. Supremo
Tribunal Federal firmou posicionamento exarado no RE no 870.947/SE, Tema
810 de repercussão geral, no sentido de que os juros de mora devem ser os
aplicáveis às cadernetas de poupança, declarando, todavia, ser incabível a
utilização da TR como índice de atualização, a ser feita pelo IPCA-E.
Anote-se que o C. Supremo Tribunal Federal rejeitou
todos os Embargos de Declaração opostos contra o v. acórdão mencionado
Tema 810 e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida,
reafirmando a aplicabilidade do IPCA-E para correção monetária das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1022372-97.2019.8.26.0053 -Voto no
8
prestações em atraso a partir de 30/06/2009, com trânsito em julgado aos
03/03/2020.
Acrescente-se ainda que a par de eventual interpretação
divergente do entendimento firmado pelo C. STJ, Tema 905, e C. STF, Tema
810, no tocante ao índice de correção monetária, esta Câmara entende
aplicável o IPCA-E, como decidido pela Corte Máxima do Poder Judiciário.
Não cabe, finalmente, neste momento, dispor sobre
questões atinentes ao pagamento do precatório, como correção monetária e
juros incidentes após a elaboração da conta de liquidação, dentre outras,
devendo ser apreciadas na fase de execução.
Prospera a irresignação da autarquia com relação aos
honorários advocatícios, que devem incidir sobre as prestações devidas até a
data da sentença, nos termos da Súmula 111 do C. STJ.
Não vinha sendo esse o entendimento dessa Colenda 17a
Câmara de Direito Público. Porém, recentes julgados do Superior Tribunal de
Justiça reafirmam a validade da precitada Súmula 111 mesmo após a vigência
do Código de Processo Civil de 2015, que disciplina, em seu artigo 85, §§ 3o e
4o e respectivos incisos, as faixas percentuais a serem aplicadas sobre o valor
da condenação ou o proveito econômico obtido para cálculo da verba
honorária advocatícia.
Sendo assim, por força da previsão contida no artigo 927,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1022372-97.2019.8.26.0053 -Voto no
9
inciso IV, do CPC, impõe-se observância ao entendimento há muito sumulado
pelo C. STJ.
Desse modo, os honorários advocatícios devem ser
fixados conforme as faixas percentuais previstas no artigo 85, §§ 3o, 4o e
respectivos incisos do Código de Processo Civil, incidentes sobre as prestações
devidas até a sentença, nos termos da Súmula 111 do C. STJ.
Por derradeiro, o artigo 497 do CPC/2015 esclarece que
na ação que tenha por objeto a obrigação de fazer, cujo pedido tenha sido
julgado procedente, o magistrado concederá a tutela específica, a fim de lhe
assegurar o cumprimento, sendo de rigor a implantação imediata do auxílio-
acidente.
A fumaça do bom direito é consubstanciada no laudo
pericial e demais provas contidas nos autos. O perigo na demora exsurge da
própria natureza alimentar do benefício concedido.
Determina-se, assim, a expedição de ofício à autarquia
para que promova a imediata ativação do auxílio-acidente, aguardando-se o
trânsito em julgado tão somente para o pagamento dos atrasados.
Pelo exposto, dou parcial provimento ao reexame
necessário e ao apelo autárquico, nos moldes acima, expedindo-se ofício para
imediata implantação do benefício.
Atendendo à recomendação da Corregedoria Geral da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1022372-97.2019.8.26.0053 -Voto no
10
Justiça, veiculada pelo Comunicado no 912/2007, e visando contribuir para o
cumprimento mais célere do julgado, passa a integrar o presente o seguinte
tópico-síntese:
1.
N° do processo:
1022372-97.2019.8.26.0053
1.
Nome do segurado:
Gernaldo Tenorio Cavalcante
1.
Benefício concedido:
Auxílio-acidente
1.
D.I.B.
18/09/2019
1.
Renda Mensal Inicial
A calcular em fase de cumprimento da
sentença
Servirá cópia do presente como ofício ao INSS.
CARLOS MONNERAT
Relator